Tribunal: TJSP
Processo: 2035186-21.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Cumprimento de Sentença. Desmembramento de litisconsortes.

1. Decisão que indeferiu a medida jurisdicional postulada e manteve a decisão de primeiro grau que determinou a formação do polo ativo composto por apenas 10 litisconsortes e concedeu prazo de quinze dias para a emenda da inicial.

2. Recurso não provido.